Tribunal: TJES
Processo: 5022437-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022437-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Crimes graves relacionados a disputa armada por pontos de tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação concreta. Inocorrência. Custódia cautelar devidamente fundamentada. Gravidade concreta das condutas e risco à ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que decretou e manteve a prisão preventiva no âmbito de ação penal instaurada para apuração de crimes praticados no contexto de disputa armada por pontos de tráfico de drogas. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, insuficiência de elementos probatórios e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida extrema, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal e justificar a concessão da ordem.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pelo contexto de disputa armada entre grupos rivais ligados ao tráfico de drogas, com troca de tiros em via pública e emprego de armas de fogo de uso restrito, circunstâncias que demonstram risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram respaldo em elementos colhidos na investigação, incluindo relatórios policiais, registros audiovisuais, apreensão de entorpecentes, valores em dinheiro e dados extraídos de aparelhos celulares, bem como depoimentos de policiais que participaram das diligências.

5. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando a ação penal envolve pluralidade de réus e apuração de crimes graves e complexos, encontrando-se o processo em regular tramitação e já em fase avançada de instrução.

6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a medida.

7. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante do cenário de criminalidade violenta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese: A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade das condutas e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de criminalidade organizada ou violência armada, não configurando excesso de prazo a tramitação processual que observe a razoabilidade diante da complexidade da causa e da pluralidade de réus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO RICARDO PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, em razão da decretação e manutenção da prisão preventiva, no âmbito da Ação Penal nº 5002473-72.2024.8.08.0020.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022437-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO RICARDO PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, em razão da decretação e manutenção da prisão preventiva, no âmbito da Ação Penal nº 5002473-72.2024.8.08.0020.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de excesso de prazo na formação da culpa, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, a insuficiência dos elementos probatórios, bem como a presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando, ao final, a revogação da custódia cautelar, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem não comporta concessão.

Inicialmente, convém registrar que a prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada, de forma concreta, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, uma vez evidenciada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, ou para a preservação da regularidade da persecução penal, mostra-se legítima sua manutenção.

No caso concreto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em elementos concretos extraídos da investigação, especialmente, quanto à gravidade concreta das condutas imputadas e ao contexto de violência em que teriam sido praticadas.

Com efeito, segundo consta do relatório do inquérito policial e da denúncia oferecida pelo Ministério Público, os fatos investigados estariam relacionados a disputa armada por pontos de tráfico de drogas, entre grupos rivais atuantes no bairro São Miguel, na região conhecida como “Lagoa”, no município de Guaçuí/ES, circunstância que teria ocasionado episódios de intensa violência e troca de tiros em via pública.

A narrativa acusatória descreve que os investigados integrariam grupos rivais envolvidos na comercialização de entorpecentes, sendo que, em determinado momento, teriam iniciado confronto armado, com o objetivo de eliminar integrantes do grupo adversário.

Nesse contexto, consignou-se que, “
com animus necandi e por motivo torpe, os denunciados [...] tentaram ceifar a vida dos integrantes do grupo rival”,
tendo ocorrido troca de tiros em via pública decorrente de disputa por pontos de venda de drogas.

Ainda conforme consta dos autos, há referência à existência de registro audiovisual no qual o paciente e outro corréu aparecem portando armas de fogo e empreendendo fuga, sendo possível identificar o porte de pistolas calibre 9 mm, armamento de uso restrito.

Tais elementos, foram considerados pela autoridade policial e pelo Ministério Público, como indicativos da atuação dos investigados no contexto de organização voltada à prática de crimes, relacionados ao tráfico de drogas e ao emprego de armas de fogo.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram respaldo, ainda, nos elementos colhidos durante a investigação, dentre os quais se destacam relatórios policiais, registros audiovisuais, apreensão de entorpecentes e valores em dinheiro, além de dados extraídos de aparelhos celulares, nos quais foram identificadas imagens de substâncias entorpecentes sendo pesadas em balança de precisão, circunstância apontada como indicativa da atividade de traficância.

No tocante à prova testemunhal, verifica-se que a acusação arrolou policiais civis e militares que participaram das diligências investigativas,
bem como
das ocorrências relacionadas aos fatos apurados. Tais testemunhas relataram, em síntese, o contexto de confronto armado entre os grupos investigados, bem como as circunstâncias em que ocorreram as abordagens e diligências policiais.

Conforme consignado na peça acusatória, policiais militares que realizavam atendimento de ocorrência diversa, ouviram diversos disparos de arma de fogo, tendo se dirigido ao local, onde se depararam com indivíduos armados, circunstância que desencadeou nova troca de tiros.

Consta do relato que, durante a intervenção policial, alguns suspeitos empreenderam fuga, sendo posteriormente localizado um dos envolvidos escondido em imóvel abandonado, ocasião em que foram encontradas diversas cápsulas de munição calibre 9 mm deflagradas no local.

Esse contexto fático evidencia quadro de significativa gravidade concreta, marcado por confrontos armados em via pública e disputa territorial entre grupos ligados ao tráfico de drogas, circunstância que justifica a adoção de medidas cautelares mais gravosas, com o objetivo de resguardar a ordem pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado que o investigado está inserido em contexto de criminalidade organizada, ou de violência reiterada, sobretudo, quando há indícios de envolvimento em crimes graves, praticados com emprego de arma de fogo.

No que se refere à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, igualmente não vislumbro ilegalidade, apta a justificar a concessão da ordem.

Como cediço, os prazos processuais na persecução penal não possuem natureza absoluta ou peremptória, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, tais como a complexidade da causa, o número de réus e a quantidade de diligências necessárias à completa elucidação dos fatos.

No presente caso, verifica-se que a ação penal envolve pluralidade de réus — ao menos seis denunciados — e apuração de delitos graves e conexos, circunstância que naturalmente demanda maior dilação temporal, para a realização de todos os atos processuais necessários.

Ademais, consta dos autos que já foram realizadas audiências de instrução, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados, encontrando-se o processo em fase avançada de tramitação.

A eventual necessidade de realização de diligências complementares, como a juntada de laudos periciais, não configura, por si só, constrangimento ilegal, sobretudo, quando voltada à completa formação do convencimento judicial.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa e situação familiar do paciente, cumpre observar que, embora constituam circunstâncias relevantes a serem consideradas pelo julgador, não possuem o condão de afastar, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme, no entendimento de que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, especialmente, em casos envolvendo criminalidade violenta ou organizada.

Diante desse panorama, verifica-se que a custódia cautelar encontra-se lastreada em fundamentos concretos, notadamente na gravidade das condutas imputadas, no contexto de violência armada, associado à disputa por pontos de tráfico de drogas e no risco de reiteração delitiva.

Também não se evidencia, neste momento processual, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram inadequadas diante do cenário de criminalidade grave retratado nos autos.

Portanto, ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, não há falar em constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.